Tribunal: STF
Processo: HC 93503
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RÉU PRESO - 
   PRETENDIDO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PENAL EM QUE INQUIRIDAS 
   TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO - RÉU REQUISITADO, MAS NÃO APRESENTADO AO 
   JUÍZO DEPRECADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA 
   AUDIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - A GARANTIA 
   CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA: UMA DAS PROJEÇÕES 
   CONCRETIZADORAS DA CLÁUSULA DO "DUE PROCESS OF LAW" - CARÁTER 
   GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E 
   AUTODEFESA (DIREITO DE AUDIÊNCIA E DIREITO DE PRESENÇA) - PACTO 
   INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS/ONU (ARTIGO 14, N. 
   3, "D") E CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS/OEA (ARTIGO 8º, 
   § 2º, "D" E "F") - DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR, AO RÉU PRESO, O 
   EXERCÍCIO DESSA PRERROGATIVA ESSENCIAL, ESPECIALMENTE A DE 
   COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, AINDA MAIS 
   QUANDO ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES DE CONVENIÊNCIA 
   ADMINISTRATIVA OU GOVERNAMENTAL NÃO PODEM LEGITIMAR O DESRESPEITO 
   NEM COMPROMETER A EFICÁCIA E A OBSERVÂNCIA DESSA FRANQUIA 
   CONSTITUCIONAL - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA - PEDIDO 
   DEFERIDO.

- O acusado, embora preso, tem o direito de 
   comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade 
   absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se 
   produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, 
   sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse 
   efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade 
   ou inconveniência de proceder à remoção de acusados presos a 
   outros pontos da própria comarca, do Estado ou do País, eis que 
   razões de mera conveniência administrativa não têm - nem podem 
   ter - precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento 
   e respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. 
   Jurisprudência (HC 86.634/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
   v.g.).

- O direito de audiência, de um lado, e o direito de 
   presença do réu, de outro, esteja ele preso ou não, traduzem 
   prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia 
   constitucional do "due process of law" e que asseguram, por isso 
   mesmo, ao acusado, o direito de comparecer aos atos processuais a 
   serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado 
   este em local diverso daquele em que esteja custodiado o réu. 
   Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 
   14, n. 3, "d") e Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA 
   (Artigo 8º, § 2º, "d" e "f"). Precedente: HC 86.634/RJ, Rel. Min. 
   CELSO DE MELLO.

- Essa prerrogativa processual reveste-se de 
   caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto 
   constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de 
   princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de 
   persecução criminal, mesmo que se trate de réu processado por 
   suposta prática de crimes hediondos ou de delitos a estes 
   equiparados. Precedentes.